Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA ABORDAGEM E APREENSÃO DO BEM. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo aos réus fornecerem elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse dos réus, inverte-se o ônus da prova, incumbindo aos réus provarem que desconheciam a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiram na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como a apreensão do bem em poder dos réus, que estavam ao lado do veículo com o capô aberto e portando ferramentas comumente utilizadas para desmanche de carros.
3. Recurso conhecido e desprovido.